Tribunal: TJBA
Processo: 8074891-61.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074891-61.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JONATAS LEITE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LAIANE DOS SANTOS MONTEIRO

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
AMANDA PERES DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ART. 485, VI, DO CPC. FATIAMENTO ARTIFICIAL DE DEMANDAS. MÚLTIPLAS AÇÕES IDÊNTICAS CONTRA A MESMA RÉ. MESMA CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS IDÊNTICOS. MULTIPLICAÇÃO ARTIFICIAL DE INDENIZAÇÕES E HONORÁRIOS. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ PROCESSUAL E AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I - A cumulação de pedidos em um único processo é faculdade prevista no art. 327 do CPC, mas o exercício dessa faculdade não autoriza o ajuizamento de múltiplas ações idênticas com o propósito de multiplicar artificialmente indenizações e honorários advocatícios.

II - Quando o autor ajuíza diversas ações contra o mesmo réu, com petições iniciais praticamente idênticas, fundamentadas na mesma causa de pedir (contratação irregular de seguros sem consentimento) e com pedidos idênticos (mesmo valor de dano moral e repetição em dobro), divergindo apenas no número específico de cada apólice, caracteriza-se o denominado "fatiamento de demandas" ou "litigância predatória".

III - O fracionamento injustificado de pretensões que poderiam ser deduzidas em uma única ação configura ausência de interesse de agir em sua dimensão de necessidade, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV - A prática de fatiamento de ações viola os princípios da boa-fé processual (art. 5º do CPC), da eficiência (art. 8º do CPC) e da economia processual, além de constituir abuso do direito de ação, onerando desnecessariamente o Poder Judiciário e a parte contrária, especialmente quando o autor litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

V - A autonomia formal dos contratos (apólices distintas) não afasta o reconhecimento da identidade substancial de causa de pedir quando todas as ações se fundamentam na mesma alegação genérica de contratação irregular pela mesma instituição, sem demonstração de peculiaridades que justifiquem o tratamento individualizado de cada avença.

VI - Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8074891-61.2025.8.05.0001
, em que são partes, como Apelante,
JONATAS LEITE DOS SANTOS
e, como Apelada,
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora